Tribunal: TJSP
Processo: 1070130-72.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
r no 1.256/2015 – Extensão – Admissibilidade - Gratificação de natureza geral devendo ser concedida, integralmente, aos servidores aposentados antes da vigência da LCE no 1.256/15, nos termos do art. 9o da referida lei - Tese fixada no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10 ) – Extinção do IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 (Tema 42/revisão) decretada pela Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público desta Corte, em 10/02/2023, ante o reconhecimento de inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei Complementar no 1.256/15 pelo Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0000961-72.2022.8.26.0000, transitado em julgado em 24.10.2022 – Inaplicabilidade, portanto, do art. 13, da LC 1256/15 - Sentença de procedência da ação – Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1070130-72.2019.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
Reexame necessário – Ação ordinária - Servidores estaduais inativos – Magistério – "Gratificação de Gestão Educacional" (GGE) – Lei Complementar no 1.256/2015 – Extensão – Admissibilidade - Gratificação de natureza geral devendo ser concedida, integralmente, aos servidores aposentados antes da vigência da LCE no 1.256/15, nos termos do art. 9o da referida lei - Tese fixada no julgamento

Ementa:
Reexame necessário – Ação ordinária - Servidores estaduais inativos – Magistério – "Gratificação de Gestão Educacional" (GGE) – Lei Complementar no 1.256/2015 – Extensão – Admissibilidade - Gratificação de natureza geral devendo ser concedida, integralmente, aos servidores aposentados antes da vigência da LCE no 1.256/15, nos termos do art. 9o da referida lei - Tese fixada no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10 ) – Extinção do IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 (Tema 42/revisão) decretada pela Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público desta Corte, em 10/02/2023, ante o reconhecimento de inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei Complementar no 1.256/15 pelo Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0000961-72.2022.8.26.0000, transitado em julgado em 24.10.2022 – Inaplicabilidade, portanto, do art. 13, da LC 1256/15 - Sentença de procedência da ação – Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.